Tribunal: TJES
Processo: 0011182-78.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011182-78.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIACAO TABUAZEIRO LTDA
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0011182-78.2016.8.08.0048.

Apelante:
Viação Tabuazeiro Ltda.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S/A.

R
elatora:
Desª. Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Viação Tabuazeiro Ltda.
contra a sentença de fls. 122-126, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo”, ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S/A
, condenou-a ao pagamento de R$ 26.567,00 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais).

Nas razões recursais de fls. 128-133, lê-se que:
i)
a apelada ajuizou ação de regresso com o propósito de ser ressarcida por valor que teve de arcar em decorrência de acidente envolvendo veículo por ela segurado e ônibus da apelante;
ii)
o juiz
a quo
acolheu o pleito regressivo, sob o argumento que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia;
iii)
o direito de regresso só

pode ser exercido por seguradora contra quem deu causa ao acidente;
iv)
a apelante não causou o acidente em questão, vez que seu ônibus foi abalroado na traseira pelo veículo segurado pela apelada, que não trafegava em velocidade adequada, tampouco guardava distância de segurança frontal.

Em contradita, às fls. 137-147, a apelada alega que:
i)
a apelante foi culpada pelo acidente, pois o ônibus de sua propriedade interceptou o veículo segurado em via preferencial;
ii)
a narrativa pode ser extraída de testemunho constante no boletim de ocorrência, que goza de presunção de veracidade;
iii)
a obediência ao Código de Trânsito Brasileiro por parte do preposto da apelante evitaria o sinistro em comento;
iv)
os honorários advocatícios merecem ser majorados para 20% (vinte por cento).

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Viação Tabuazeiro Ltda.
contra a sentença de fls. 122-126, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo”, ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S/A
, condenou-a ao pagamento de R$ 26.567,00 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais).

Nas razões recursais de fls. 128-133, lê-se que:
i)
a apelada ajuizou ação de regresso com o propósito de ser ressarcida por valor que teve de arcar em decorrência de acidente envolvendo veículo por ela segurado e ônibus da apelante;
ii)
o juiz
a quo
acolheu o pleito regressivo, sob o argumento que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia;
iii)
o direito de regresso só

pode ser exercido por seguradora contra quem deu causa ao acidente;
iv)
a apelante não causou o acidente em questão, vez que seu ônibus foi abalroado na traseira pelo veículo segurado pela apelada, que não trafegava em velocidade adequada, tampouco guardava distância de segurança frontal.

Em contradita, às fls. 137-147, a apelada alega que:
i)
a apelante foi culpada pelo acidente, pois o ônibus de sua propriedade interceptou o veículo segurado em via preferencial;
ii)
a narrativa pode ser extraída de testemunho constante no boletim de ocorrência, que goza de presunção de veracidade;
iii)
a obediência ao Código de Trânsito Brasileiro por parte do preposto da apelante evitaria o sinistro em comento;
iv)
os honorários advocatícios merecem ser majorados para 20% (vinte por cento).

Pois bem. Na ação regressiva ajuizada por seguradora com vistas a perceber valores dispendidos com reparos em automóvel segurado, é dela o ônus em evidenciar ter a culpa partido do condutor do outro veículo envolvido no sinistro, sem o que não há como prosperar sua pretensão ressarcitória.

A propósito, esta Corte de Justiça decidiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO VEÍCULO NÃO SEGURADO. PROVA. AUSÊNCIA.
1 - Na ação de regresso, ajuizada pela Seguradora visando à cobrança dos valores gastos para realização de reparos no veículo segurado, cabe à mesma o ônus de provar a culpa do condutor do outro veículo envolvido no acidente que causou avarias no veículo segurado. 2. Inexistindo nos autos provas que demonstrem que o acidente decorreu de culpa do condutor do outro veículo envolvido no acidente que causou avarias no veículo segurado, não há como condenar o referido condutor ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a título de cobertura do veículo segurado
[...] (TJES, AC nº 024110202488, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/05/2020, publicado em 26/10/2020).

No caso trazido à baila, entendo que a apelada não se desincumbiu de tal ônus probatório, merecendo reforma a sentença vergastada.

Quando da lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 26439415 (fls. 30-31), o Sr. José Carlos Codeco, motorista do ônibus da apelante, e o Sr. Maykon Bringhenti, condutor do veículo segurado pela apelada, apresentaram versões díspares sobre a ocorrência do acidente, tendo um atribuído a responsabilidade ao outro.

A seu turno, a testemunha Jaciara da Penha Nascimento, no aludido BOAT, afirmou que: “o motorista do ônibus ao sair da baia no ponto em frente ao ponto da pracinha de Goiabeiras, sentido Serra, ligou a seta e já de imediato entrou na mão à esquerda atingindo o carro, colidindo, não tendo atenção ao entrar na pista”.

Fosse apenas esta a quadra, concluiria pela culpa do motorista do ônibus na ocorrência do acidente que envolveu o automóvel segurado, o que, via de consequência, imporia à apelante o dever de ressarcir a apelada pelos valores dispendidos com o reparo dos danos veiculares.

Ocorre que as provas produzidas em sede judicial vão na contramão do que asseverado pela testemunha Jaciara da Penha Nascimento, o que infirma a presunção
juris tantum
de veracidade de que desfruta o boletim de ocorrência.

Neste diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO [...]. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. VERACIDADE NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS [...]. 4. Além disso,
a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção
juris tantum
, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
[...]

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.751.891, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 21/06/2021).

A testemunha Wanderson da Silva Rocha, cobrador do ônibus envolvido no acidente, à fl. 103, informou que, quando da colisão, o coletivo já havia acessado a pista a ele destinada após o motorista sinalizar que deixaria a baia lateral, momento em que foi atingido na traseira pelo veículo segurado,
litteris
:

[...] QUE o depoente estava trabalhando no ônibus no momento da colisão [...]. QUE quando houve a colisão, o ônibus já tinha saído totalmente da baia lateral da pista. QUE a colisão ocorreu na traseira do ônibus pelo outro veículo [...]. QUE o ônibus saiu da baia e permaneceu na mão dele mesmo. QUE o motorista sinalizou antes de deixar a baia [...].

Tal versão foi corroborada pela testemunha Mario Antônio Campos, a qual, à fl. 104, assentou que:

[...] estava trabalhando no ponto de táxi que fica em frente ao ponto de ônibus onde ocorreu a colisão. QUE o depoente ouviu o barulho da colisão havida entre os veículos. QUE o ônibus já havia deixado totalmente a baia e estava posicionado na direita da via, e o veículo bateu na traseira do ônibus [...].

Destarte, não parece ter havido interceptação inopinada do ônibus da apelante, o qual se encontrava em sua mão de direção quando do abalroamento. Ademais, a colisão traseira gera a presunção de culpa do condutor do veículo segurado, dada a possível inobservância do disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desde Sodalício, conforme arestos que trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE [...].
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
[...]

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.162.733, Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 12/12/2017, publicado em 19/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO [...]. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA [...]. PRESUNÇÃO DE CULPA DO QUE COLIDIU NA PARTE TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ART. 29, II, DO CTB [...].
Há pacífico entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que
a
quele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
[...] (TJES, AC nº 035140402096, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2022, publicado em 18/02/2022).

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 26.567,00 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais) em favor da apelada.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0011182-78.2016.8.08.0048.

Apelante:
Viação Tabuazeiro Ltda.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S/A.

R
elatora:
Desª. Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ÔNUS DA SEGURADORA EM EVIDENCIAR A CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. PROVAS COLHIDAS EM SEDE JUDICIAL CONTRÁRIAS AO QUE AFIRMADO PELA TESTEMUNHA NO BOAT. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO PROVIDO.

1. Na ação regressiva ajuizada por seguradora com vistas a perceber valores dispendidos com reparos em automóvel segurado, é dela o ônus em evidenciar ter a culpa partido do condutor do outro veículo envolvido no sinistro, sem o que não há como prosperar sua pretensão ressarcitória.

2. As provas produzidas em sede judicial vão na contramão do que asseverado pela testemunha ouvida no boletim de ocorrência, o que infirma a presunção
juris tantum
de veracidade de que o mesmo desfruta.

3. A colisão traseira gera a presunção de culpa, dada a possível inobservância do disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.